Tribunal: TJDFT
Processo: 0716169-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO INDEVIDO. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que declarou inexigíveis as cobranças na fatura do cartão de crédito da parte autora, dos valores relativos ao parcelamento automático lançado no dia 22/06/2020, em cinco prestações no valor de R$ 351,01, referente ao parcelamento do valor de R$ 1.755,05; bem como a condenou a pagar a quantia de R$ 3.510,00 (três mil e quinhentos e dez reais), considerada a dobra legal, devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT desde a data do desembolso (14/08/2020) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
4. De acordo com a Resolução BACEN 4.549/2017 “O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente”. No presente caso, a parte autora efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 14/06/2020, nos dias 15, 19 e 25 de junho de 2020, portanto, antes do vencimento da fatura subsequente, que ocorreria em 14/07/2020. No entanto, o recorrente não considerou o pagamento efetuado antes do prazo final do crédito rotativo, e realizou o parcelamento automático da fatura, pois foi apurado o saldo devedor no valor de R$ 1.272,34 (ID 25998239 - Pág. 1). Desse modo, revela-se patente a violação às disposições da norma editada pelo Banco Central do Brasil, restando evidente a irregularidade do parcelamento automático.
5. Cumpre destacar que para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso em análise, a parte requerida se limitou a defender a regularidade do parcelamento. Não havendo a justificativa para a cobrança de valores em desacordo com a oferta, cabível a sanção da lei consumerista.
6. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas pela recorrente. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.